Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-36.2021.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000777-36.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIOVANI EDUARDO ANICETO DE ARAUJO - CPF: 605.965.013-90 (APELANTE), FERNANDO ANTONIO BEZERRA FREIRE - CPF: 443.360.123-34 (ADVOGADO), GIOVANE EDUARDO DE ARAUJO - CPF: 315.727.743-04 (ADVOGADO), FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 483.579.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA DANTAS DA SILVA - CPF: 568.569.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 432.589.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA - CPF: 711.016.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR ALFREDO HORN - CPF: 011.193.491-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HERMINIO OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 035.533.336-85 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO BRASILINO DE OLIVEIRA - CPF: 274.335.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY SILVA DE SOUZA - CPF: 802.066.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNILA CRIS DANTAS BARBOSA - CPF: 063.918.701-36 (VÍTIMA), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (ASSISTENTE), IHANCO MOREIRA CARVALHO - CPF: 031.372.661-22 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), PEDRO MISAEL DIOGENES DE AQUINO - CPF: 055.131.963-10 (ASSISTENTE), MARIA EDINEIDE CAVALCANTE CHAGAS FREITAS - CPF: 443.477.073-04 (ASSISTENTE), ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA - CPF: 014.103.113-17 (ASSISTENTE), MARIA DA CONCEICAO DANTAS DIOGENES - CPF: 246.291.543-53 (ASSISTENTE), GIOVANE EDUARDO DE ARAUJO - CPF: 315.727.743-04 (ASSISTENTE), NATERCIA BATISTA ANICETO - CPF: 458.864.743-15 (ASSISTENTE), Gustavo (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO E FRAUDE PROCESSUAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR

DE NULIDADE DECORRENTE DA PARCIALIDADE DOS JURADOS
– ALEGADA REPERCUSSÃO SOCIAL DO CASO E SUA AMPLA VEICULAÇÃO NA MÍDIA, COM INFLUÊNCIA SOBRE O ÂNIMO DOS JURADOS – IMPROCEDÊNCIA – MERAS CONJECTURAS QUE NÃO PLANTAM DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DOS JURADOS NÃO ARGUIDA EM SESSÃO PLENÁRIA E TAMPOUCO CONSIGNADA NA ATA DA SOLENIDADE – PRECLUSÃO –
2.

PRELIMINAR

DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS
– REJEIÇÃO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA SESSÃO PLENÁRIA E NEM REGISTRADA EM ATA DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE
PROVA DE EVENTUAL
CONVERSA DIRETA ENTRE OS JURADOS OU DESTES COM TERCEIROS ACERCA DOS FATOS
SUB JUDICE
–
MÉRITO

–
3.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
QUANTO À CONDENAÇÃO PELO DELITO DE
FRAUDE PROCESSUAL
– INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO ARTIFICIOSA DO LOCAL DO CRIME QUE TINHA A INTENÇÃO DE LUDIBRIAR AS INVESTIGAÇÕES, O JUIZ E A PERÍCIA TÉCNICA – CRIME FORMAL QUE SE CONFIGURA COM A POTENCIALIDADE DE A ALTERAÇÃO DA CENA DO CRIME PRODUZIR O RESULTADO PERQUIRIDO,
NÃO SE EXIGINDO A SUA EFETIVA OCORRÊNCIA –
4.
VINDICADA A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
ENTRE OS
DELITOS DE FURTO E FRAUDE PROCESSUAL
– INVIABILIDADE – DELITOS CONEXOS QUE FORAM PRATICADOS MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, PRÓPRIOS E INDEPENDENTES ENTRE SI, BEM COMO DO HOMICÍDIO CUJA RESPONSABILIDADE CRIMINAL A INOVAÇÃO ARTIFICIOSA DA CENA DO CRIME BUSCOU AFASTAR – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CRIME-MEIO E CRIME-FIM – INTENÇÃO DO RÉU DE LOCUPLETAR-SE ILICITAMENTE DO PATRIMÔNIO ALHEIO QUE INDEPENDE DO ÂNIMO DE OFENDER A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA –
5.
AFASTAMENTO DA TESE DEFENSIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E RECONHECIMENTO DE QUATRO QUALIFICADORAS PARA O CRIME DE HOMICÍDIO –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
–
IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
6.
DOSIMETRIA DA
PENA-BASE DO DELITO DE HOMICÍDIO
– PRETENDIDO O REAJUSTE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESABONADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– NEUTRALIZAÇÃO DESCABIDA –
MODUS OPERANDI
DEPRECIADO COM BASE NO FUNDAMENTO VÁLIDO DA PREMEDITAÇÃO – VÍTIMA JOVEM – APTIDÃO PARA MACULAR AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – REQUERIDA A
REDUÇÃO DO PESO ATRIBUÍDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
SANÇÃO BÁSICA READEQUADA
–
7.

CONCURSO
DE TRÊS AGRAVANTES E UMA ATENUANTE NO CRIME DE HOMICÍDIO – COMPENSAÇÃO DA
CONFISSÃO

ESPONTÂNEA
COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – SOBRESSALÊNCIA DAS
AGRAVANTES
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO
MEIO

CRUEL
–
AUMENTO MUITO SUPERIOR AO
CRITÉRIO IDEAL
DE 1/6
–
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
CONCRETA – PENA FINAL REDIMENSIONADA –
8.
REQUERIDA A
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A suspeição dos jurados deverá ser arguida oralmente e decidida de plano pelo presidente do Tribunal do Júri, com a respectiva consignação das ocorrências e deliberações na ata da sessão plenária, o que não se deu na hipótese, a importar em preclusão da matéria. Nada obstante, é certo que mais não existe nos autos do que simples conjecturas acerca da parcialidade dos membros do Conselho de Sentença, deduzidas à conta, simplesmente, da ampla divulgação do crime em vários canais de comunicação e nas redes sociais, sem provas concretas, ou, ao menos, fundamentados indícios, que efetivamente demonstrem a interferência da mídia na convicção dos jurados.

2. A incomunicabilidade dos jurados prevista no §1o do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, dizendo respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame. Logo, não há falar em nulidade do julgamento do Júri Popular pela quebra da incomunicabilidade dos jurados se tal questão não foi aventada na ata de julgamento, bem como, há certidão de dois Oficiais de Justiça, que possuem fé pública, dando conta de que os jurados não se comunicaram durante os trabalhos, e sequer há provas de que efetivamente houve a quebra de incomunicabilidade dos integrantes do Conselho de Sentença.

3. O
contexto da conduta perpetrada revela, com maior perspectiva, que a vontade do agente era a de dissuadir as investigações e/ou o processo, na medida em que movimentou o corpo da vítima, limpou parte dos vestígios de sangue e ainda escreveu um bilhete de despedida passando-se pela jovem morta, e o tipo penal do art. 347 do Código Penal exige que a inovação artificiosa tenha o potencial de induzir em erro o juiz ou perito, não se exigindo a sua efetiva ocorrência, de modo que a condenação pelo delito de fraude processual não se mostra manifestamente contrária às evidências dos autos.

4.
O princípio da consunção deve ser aplicado quando um delito menos grave constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro mais danoso, caso contrário, havendo elementos nos autos capazes de atestar que o furto e a fraude processual consistiram em crimes autônomos praticados mediante desígnios próprios, não há falar em absorção do crime do art. 155 do Código Penal pelo delito do art. 347, parágrafo único, do mesmo
códex
.

5.
Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que
o apelante praticou o homicídio propelido por motivo fútil, com crueldade e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, por razões de condição do sexo feminino, de modo que a tese defensiva de que agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima
constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

5.1.

As qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio não são incompatíveis entre si, tampouco caracterizam
bis in idem
. Enquanto o motivo fútil está relacionado à razão do delito, sendo de ordem subjetiva, o feminicídio

possui natureza objetiva, pois trata-se de crime doloso contra a mulher, cuja tipificação está prevista em lei (art. 121, §2o-A, II do CP), por razões da condição do sexo feminino, ou seja, aquele homicídio cometido por desprezo, menosprezo, e com total desconsideração à dignidade da vítima enquanto mulher.

6. Na esteira do entendimento sedimentado pelo Enunciado Orientativo no. 49 da TCCR/TJMT, “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”, de modo a justificar o desabono conferido às circunstâncias do crime. De igual modo, a pouca idade da vítima (18 anos recém completados) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime.

6.1. É firme a jurisprudência no sentido de que a ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu livre convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto.

6.2. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 da pena mínima abstratamente prevista para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu na espécie.

7.
C
onsoante entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, é cabível a compensação da agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, conforme dispõe o artigo 67 do Código Penal, de modo que não se sustenta o pleito defensivo pela maior preponderância da circunstância do art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal. Lado outro, evidenciado que o aumento de 8 (oito) anos de reclusão sobre a pena-base em razão das agravantes sobressalentes do meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, foi definido sem a indicação de qualquer motivação, o apelante faz jus à aplicação do índice paradigmático de 1/6 da sanção básica para cada agravante.

8. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo eventual sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

APELANTE:

GIOVANI EDUARDO ANICETO DE ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANI EDUARDO ANICETO DE ARAÚJO

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.o 1000777-36.2021.8.11.0038, na qual, em observância
ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
o réu às penas privativas de liberdade de
27 (vinte e sete) anos de RECLUSÃO
e
06 (seis) meses de DETENÇÃO
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, incisos II, III, IV e VI c/c §2o-A, inc. II
, c/c
art. 347, parágrafo único
e
art. 155,
caput
, todos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 134955685, o apelante pretende,
preliminarmente
,
a
nulidade do julgamento
e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
, seja à conta da
parcialidade dos membros do Conselho de Sentença
, por influência da repercussão do caso na mídia; seja por força da
quebra da incomunicabilidade dos jurados
durante o intervalo de almoço.

No mérito
, reclama que a decisão da Corte Leiga foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
porque os jurados: (
i
) condenaram-no pelo
crime de fraude processual
, a despeito de a alteração da cena do crime ter se revelado inapta a ludibriar os policiais ou os peritos; (
ii
) olvidaram em aplicar a
consunção entre os delitos de furto e fraude
processual; (
iii
) deixaram de reconhecer a presença
in casu
da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1.o, do Código Penal [
homicídio privilegiado
], optando pela incidência das
qualificadoras relativas ao motivo fútil
, ao
meio cruel
, ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
e ao
feminicídio
, sendo que ainda esta última ao arrepio da suposta incompatibilidade com o reconhecimento concomitante da qualificadora do motivo fútil.

Subsidiariamente
, sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena do crime de homicídio
e, com base nisso, almeja a readequação da
pena-base ao mínimo legal
ou
mais próximo desse patamar
, haja vista a inidoneidade da valoração negativa dos vetores judiciais pertinentes às circunstâncias e às consequências do crime, além da falta de razoabilidade no aumento promovido; ao que acrescenta ainda o
pedido de redução da fração de aumento
aplicada em virtude das
circunstâncias agravantes
, a fim de ver estabelecido o
critério ideal
de 1/6,
sobrelevando-se
a atenuante da
confissão espontânea.
Por fim, reclama a
dispensa das custas processuais
, por ser pobre na acepção jurídica do termo.

Em contrarrazões vistas no ID 134955692, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 140960661, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
PRELIMINARES
DE NULIDADE ARGUIDAS PELA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 16/06/2021, por volta das 13h25min, na residência particular situada na Rua Francisco de Assis Ramalho, em frente à Delegacia de Polícia, no centro da cidade de Araputanga/MT, o apelante
GIOVANI EDUARDO ANICETO DE ARAÚJO
, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, com
animus necandi
e utilizando-se de uma faca, impelido por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição do sexo feminino, matou a ex-namorada
Dennila Cris Dantas Barbosa
[Fato 01].

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que no mesmo dia e local acima descritos, o réu
GIOVANI EDUARDO ANICETO DE ARAÚJO
, com consciência e vontade, inovou artificiosamente o local do crime de homicídio, com o fim de produzir efeito em processo penal (ainda não iniciado) e induzir a erro o Juiz ou o Perito da causa [Fato 02].

Enfim, narra o Ministério Público que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado
GIOVANI EDUARDO ANICETO DE ARAÚJO
, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, imbuído de
animus furandi
, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) notebook, marca Lenovo Prata, no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) aproximadamente, pertencente à vítima
Dennila Cris Dantas Barbosa
[Fato 03].

Segundo a proposição ministerial, o ora apelante é morador da cidade de Fortaleza/CE e deslocou-se de avião até Cuiabá/MT, de onde rumou para Araputanga/MT, hospedando-se no Hotel Mendes com o nome fictício de Sebastião Rodrigues, bem assim, que antes de procurar pela ex-namorada, comprou 01 (uma) faca de cozinha no Supermercado Predileto, dirigindo-se para a residência da vítima de posse da arma branca, em horário que sabia que a jovem estaria desacompanhada devido à saída da genitora para o trabalho, surpreendendo-a, assim, sozinha no imóvel.

Ainda de acordo com o
Parquet
, a vítima permitiu a entrada do ex-namorado em sua moradia, onde

puseram-se a conversar e a jogar vídeo game no dormitório da jovem, contudo, num instante em que esta saiu do cômodo onde se encontravam, o réu aproveitou para olhar seu computador, tendo supostamente visualizado conversas íntimas entre a ofendida e um amigo. E com o retorno de
Dennila Cris
ao quarto, o acusado primeiro fingiu desconhecer a situação, para depois, aproveitando-se da distração da ofendida, utilizar-se da faca que trazia consigo a fim de desferir-lhe golpes, os quais a levaram à morte.

Prossegue a denúncia relatando que, após matar a ex-namorada,
GIOVANI EDUARDO ANICETO DE ARAÚJO
inovou artificiosamente a cena do crime, simulando um suposto suicídio, tendo escrito um bilhete de despedida na tela do computador em nome da vítima, bem como colocou a arma do crime nas mãos de
Dennila Cris
. Demais disso, subtraiu o notebook da ofendida e retornou ao hotel em que se encontrava hospedado, onde pediu desesperadamente por um mototaxista, sendo preso em flagrante já na cidade de Cuiabá-MT após a mãe da vítima tê-lo reconhecido em imagens das câmeras de segurança da Delegacia em frente ao local dos crimes, sendo surpreendido no Shopping Popular após vender o notebook da ex-namorada e efetuar compras com o pagamento respectivo, ocasião em que confessou os delitos.

A peça incoativa pontua que a qualificadora do
motivo fútil
consistiu na desproporcionalidade da atitude homicida em relação ao móvel que a propeliu, isto é, a leitura de mensagens entre a vítima e terceiro; narrando a inicial, outrossim, que o crime foi cometido mediante
recurso que dificultou a defesa da ofendida
, já que esta se encontrava desarmada, conversando e jogando vídeo game com o réu, e foi surpreendida com golpes que provocaram um corte profundo em seu pescoço, ao passo que a qualificadora do
feminicídio
estaria fundamentada no menosprezo do réu em relação à dignidade da vítima enquanto mulher, envolvendo violência doméstica e/ou familiar.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos II, IV e VI c/c §2o-A, incisos I e II, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 8.072/90 (FATO 01); artigo 347, parágrafo único, do Código Penal (FATO 02), e art. 155,
caput
, do Código Penal (FATO 03), em concurso material, sobrevindo, então, o
aditamento da denúncia
para incluir a
qualificadora do meio cruel
(art. 121, §2o, inciso III, do Código Penal), ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
nos termos da proposição ministerial, e posterior
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 121, §2.o, incisos II, III, IV e VI c/c §2o-A, inc. II
, c/c
art. 347, parágrafo único
e
art. 155,
caput
, todos do Código Penal.

Neste contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo ao enfrentamento das questões preliminares suscitadas pela defesa.

1.

Da alegada nulidade decorrente da parcialidade dos jurados
, devido à repercussão social do caso e sua ampla veiculação na mídia

Por primeiro, a defesa técnica pede a anulação do julgamento e a submissão do apelante a novo Júri Popular, desta feita, na cidade de Cuiabá-MT.

Para tanto, refere que os jurados não tinham isenção para participar daquela solenidade, ao contrário, estavam imbuídos do sentimento de vingança após a comoção social gerada pelo assassinato de uma vítima jovem moradora da cidade interiorana por um rapaz vindo de outra cidade, com ampla divulgação do caso na mídia, inclusive de campanhas nas redes sociais, tendo sido montado um “
teatro
” (sic) para submissão do acusado a julgamento, com fornecimento de colete a prova de balas ao réu, participação maciça da população e oitiva da mãe da vítima em Plenário, contexto em que até os agentes prisionais, antes mesmo do início da solenidade, teriam perguntado ao defensor do acusado onde este cumpriria pena.

Todavia, mais não existe nos autos do que simples conjecturas acerca da parcialidade dos membros do Tribunal do Júri, deduzidas nas razões de apelação à conta, simplesmente, da divulgação do crime em vários canais de comunicação e nas redes sociais, sem provas concretas, ou, ao menos, fundamentados indícios, que efetivamente demonstrem a interferência da mídia na convicção do Conselho de Sentença.

O simples fato de que veiculada pela imprensa, em jornais e telejornais em âmbito local e nacional, notícia acerca do crime de pleno e notório domínio público, não tem o condão de ensejar a conclusão de que estaria, de qualquer modo, a influenciar os jurados.

Nada obstante, no início da sessão, foi esclarecido aos jurados que deveriam examinar a causa com imparcialidade e proferir a decisão de acordo com suas consciências e ditames da Justiça.

Ademais, brada genericamente o apelante nas razões recursais que “
não havia e nem há possibilidade de um julgamento justo e imparcial numa cidade comovida pela perda de sua filha querida
”; todavia, em nenhum momento cuidou de ajuizar eventual pedido de desaforamento, só vindo a contestar a idoneidade do ânimo dos jurados depois de o resultado do julgamento lhe ter sido desfavorável.

E embora seja possível o desaforamento decretado com base em fato ocorrido durante a realização do julgamento [
ex vi
art. 427, §4.o, do CPP], não é este o caso dos autos.

O julgamento das ações penais afetas à competência do Tribunal do Júri deve ocorrer, em regra, onde foi consumado o delito ou, nos casos de tentativa, onde foi praticado o último ato de execução, consoante dispõe o art. 70 do Código de Processo Penal, o que significa dizer que a competência é
ratione loci.

No entanto, com vistas a garantir o direito constitucional a um julgamento justo, emanado de órgão judiciário pré-constituído, independente e isento, o Código de Processo Penal consagra, no seu artigo 427,
caput
, do CPP, a possibilidade de desaforamento do julgamento em
hipóteses extraordinárias
, dentre as quais a
existência de dúvida sobre a imparcialidade do Júri
.

O
desaforamento é, portanto, medida excepcional
, sendo admitida em situações cujas
circunstâncias fáticas e peculiaridades do caso concreto coloquem em efetiva dúvida a imparcialidade dos jurados
.

Sobre a excepcionalidade da medida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em qualquer das hipóteses de cabimento,
incumbe a quem postula o desaforamento comprovar, com base em elementos concretos, a ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
e o comprometimento do julgamento no local da consumação delitiva:

“2. O
desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar
,
devendo ocorrer quando:

a)
o interesse de ordem pública o reclamar;
b)

houver dúvida sobre a imparcialidade do júri;

c)
houver dúvida quanto à segurança do réu;
d)
na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do comprometimento, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
”.
(HC n. 618.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020.) – Destaquei.

É também o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e.
TJMT
:

“
O desaforamento representa uma das exceções à competência ratione loci,
cabível apenas nos estreitos casos estabelecidos pelo art. 427, caput, do Código de Processo Penal,
não bastando para tanto conjecturas e afirmações genéricas de
comprometimento da ordem pública, risco à segurança do acusado e
dúvida sobre a imparcialidade do júri
.”
(N.U 1007488-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022) – Grifei.

Não escapa que apesar de o apelante lastrear-se em suposto questionamento dos agentes prisionais para inflamar sua tese de prejulgamento da causa – a respeito do qual, registre-se, sequer há prova nos autos –, ignora que, em se tratando de réu confesso, era no mínimo possível a sua condenação [senão esperada], daí porque não há qualquer absurdo ou comportamento tendencioso na pergunta, em tese, dirigida ao advogado do acusado, frise-se, pelos agentes prisionais, e não por qualquer membro do Conselho de Sentença.

Tal conjectura defensiva, aliás, não basta para plantar dúvida quanto à imparcialidade do Júri, menos ainda para justificar a necessidade de desaforar o julgamento.

Aliás, acaso verificasse que, ao serem sorteados, determinados jurados ostentaram viés, tendência, disposição para condenar ou ainda sinal concreto de suspeição,
caberia à defesa lançar mão de sua prerrogativa de recusar motivadamente referidos jurados
, nos termos do
art. 448, §2.o, c/c art. 254, inc. I e art. 449, inc. III, todos do Código de Processo Penal
, o que
não ocorreu na espécie
.

Como é cediço, a teor do que preceitua o
art. 106 do Código de Processo Penal
,
“
A suspeição dos jurados deverá ser argüida oralmente, decidindo de plano do presidente do Tribunal do Júri
, que a rejeitará se, negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada, o que
tudo constará da ata
”
.

No caso,
ao que consta da ata da sessão de julgamento, o advogado do réu se limitou a utilizar suas 03 (três) recusas imotivadas
de que trata o art. 468 do CPP,
nada arguindo a respeito de impedimento, suspeição ou recusa motivada de quaisquer outros jurados
(ID 134955658 – Pág. 2), razão pela qual inexiste decisão do presidente do Tribunal do Júri a esse respeito,
não sendo dado à defesa, agora, em grau recursal, suscitar a parcialidade de jurados que sequer discrimina
, seja por impossibilidade de
supressão de instância
, seja em virtude da
preclusão da matéria
,
ex vi
do art. 571, inc. VIII, do CPP.

Portanto, não há falar em desaforamento do Júri ou nulidade da sessão de julgamento por parcialidade dos jurados.

Sobre o tema, já assentou o e. STJ:

“1. Segundo o artigo 571, inciso VIII, da Lei Processual Penal,
a ausência de protesto acerca da suspeição ou impedimento de jurados no momento oportuno, qual seja, durante a sessão de julgamento, acarreta preclusão
.
Precedentes do STJ e do STF”
. (HC n. 167.133/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 28/10/2011) – Grifei.

“Ademais, é pacífico o entendimento de que
eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser
impugnadas no momento processual oportuno e
registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão
”.

(AgRg no RHC 83.520/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018) – Grifei.

“1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida,
a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
”.
(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em
19/05/2020
, DJe 28/05/2020) – Destaquei.

Desta forma, em não tendo sido demonstrados indícios plausíveis que denotem a efetiva probabilidade de parcialidade dos julgadores leigos, tampouco evidências de interferência da mídia e das redes sociais no ânimo dos jurados e testemunhas,
rejeito
a tese de nulidade em exame.

2.

Da aventada nulidade decorrente da quebra da incomunicabilidade dos jurados
, nos termos do art. 564, inciso III, alínea
j
, do CPP

Na sequência e ainda no afã de ver anulado o julgamento, com submissão a novo Júri Popular, sustenta o apelante que houve quebra da incomunicabilidade dos jurados, fulminando, assim, o necessário sigilo de consciência que serve de esteio ao princípio constitucional do sigilo das votações (artigo 5o, XXXVIII,
b
da CF), porquanto “
o próprio Juiz, ao suspender a Sessão para o almoço foi claro que os jurados não poderiam falar do julgamento, mas não estariam impedidos de se comunicar.
” – ID 134955685, p. 16.

Mais uma vez, a razão não lhe socorre!

A regra da incomunicabilidade dos jurados, descrita no §1o do art. 466 do CPP, para além de não ter caráter absoluto, diz respeito à impossibilidade de os jurados,
durante o julgamento
, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame. Todavia, e desde que não seja durante a sessão de julgamento, podem conversar sobre fatos desvinculados do processo.

Nesses termos, merece nota o excerto de julgado do STJ:

“(...) Inexiste quebra de incomunicabilidade quando o jurado eventualmente se comunica com outro membro do Conselho de Sentença, sem exteriorizar opinião acerca da causa, provas ou o mérito da imputação (...).”
(REsp 1.222.356/PR, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/05/2016).

Em idêntico sentido é o seguinte julgado:

“
Preliminar de nulidade pela quebra da incomunicabilidade do Júri. Afastamento.
Os jurados não são proibidos de se comunicarem durante o Plenário, mas apenas de manifestarem sobre fatos referentes ao processo em julgamento,
o que não ocorreu no caso. Homicídio Qualificado – Pedido de reconhecimento da figura da legítima defesa putativa. Decisão contrária à prova dos autos. Inocorrência. Decisão dos jurados não se apartou do que foi apurado. Qualificadoras corretamente reconhecidas. Condenação mantida. Respeito à soberania dos veredictos. Pena – Na primeira fase, considerada uma das qualificadoras para caracterizar o homicídio qualificado e a outra como agravante genérica para aumentar a pena. A qualificadora considerada como agravante genérica, deve ser sopesada na segunda fase da dosimetria da pena. Adequação. Recurso ministerial provido, desprovido o recurso defensivo.”
(TJ-SP - APR: 15040926820188260566 SP 1504092-68.2018.8.26.0566, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 21/09/2020, 6a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/09/2020) – destaquei.

O motivo dessa regra é para que seja mantida a imparcialidade dos julgadores e garantir o sigilo das votações, evitando-se, com isso, que sejam influenciados nas suas convicções diante das provas que são apresentadas.

In casu
, não há sequer indicativos de que os jurados estivessem sem vigilância e travando contatos verbais entre si ou com terceiros no intervalo de almoço, muito menos prova de que tenha havido comunicação entre os jurados com finalidade de externar suas convicções sobre o julgamento.

Sobre a matéria, já decidiu esta c. Terceira Câmara Criminal do TJMT:

“(...) A configuração da quebra da incomunicabilidade entre os jurados pressupõe a exposição de opinião ou convicção do juiz leigo sobre a ação penal em questão, as provas ou o mérito da imputação (...).”
(Ap 46165/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

Além do mais, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, as nulidades ocorridas no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas na própria sessão de julgamento, logo depois de ocorrerem, devendo constar da respectiva ata da sessão, tudo sob pena de preclusão, e na hipótese,
as questões referentes à quebra de incomunicabilidade dos jurados não foram levantadas na sessão plenária
, conforme se depreende da ata disponível no documento digital de ID 134955658 – págs. 1/5.

Fosse pouco, os Oficiais de Justiça
Cristiane P. Nunes Pereira
e
Gilson Meira dos Santos
certificaram que foi obedecida a incomunicabilidade dos jurados (ID 134955658 – p. 7), bem como não há comprovação de que efetivamente houve a quebra de incomunicabilidade, de modo que inexiste qualquer irregularidade que enseje a nulidade do julgamento.

Pelo exposto,
rejeito
mais esta nulidade eriçada pela Defesa.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares de nulidade e inexistindo matéria arguível de ofício, sigo para o exame das teses atinentes ao mérito.

1.
Do alegado
julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
no tocante ao crime de fraude processual

Alega o apelante que a condenação por fraude processual é equivocada e avessa ao acervo probatório coligido aos autos, porquanto a alteração da cena do crime foi tão grosseira que jamais chegou a colocar dúvida na cabeça dos policiais ou dos peritos quanto a ocorrência de homicídio; em outras palavras, a inovação por si produzida revelou-se inapta a ludibriar.

Todavia, nada há para ser modificado na decisão ora vergastada.

Nas didáticas lições do Professor Cléber Masson:

“A fraude processual é crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Consuma-se no momento em que o agente utiliza de artifício (meio fraudulento) para inovar na pendência de processo civil, administrativo, ou de processo penal, ainda que não iniciado, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. A parte final da descrição típica ‘com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito’ evidencia natureza formal do delito. No plano da tipicidade, é irrelevante que ocorra ou não o engano do juiz ou perito, ou mesmo que, por um motivo, qualquer, o processo não alcance a fase de julgamento ou não se realize o exame pericial, desde que o artifício seja idôneo a enganar o julgador ou o perito. Em qualquer hipótese a inovação já estará aperfeiçoada”.
(MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado, vol. 3: parte especial – 4 ed. Rio de Janeiro. Forense; São Paulo. Método, 2014).

Isso quer dizer que o tipo penal do art. 347 do Código Penal cuida-se de crime comum e formal, exigindo que a inovação artificiosa tenha o potencial de induzir em erro o juiz ou o perito, não se exigindo, porém, a sua efetiva ocorrência. Ou seja, para a consumação do crime em questão, basta que a inovação seja apta, num primeiro momento, a produzir tal resultado, podendo o crime ser cometido por qualquer pessoa que tenha, ou não, interesse no processo.

O contexto da conduta perpetrada nestes autos revela que a vontade do agente era a de dissuadir as investigações e/ou o processo, incutindo a ideia de que a vítima ceifou a própria vida, tanto que o
investigador de Polícia

Loallison Christhopher Pereira da Silva
, inquirido durante a audiência de instrução e, posteriormente, em Plenário, sustentou que o local do crime estava movimentado para fazer parecer que se tratava de um suicídio, pois o agente colocou a faca nas mãos da vítima, e ainda digitou um suposto bilhete de despedida e o deixou visível na tela do
desktop
que estava ligado, acrescentando, outrossim, que apesar de outros detalhes do cenário delitivo não coincidirem com um suicídio, nem a Polícia e nem o perito descartaram por completo a tese naquele primeiro momento, embora acreditassem que os sinais de violência existentes no local e o próprio tipo do corte feito no pescoço da vítima, mais sugeriam a ocorrência de um homicídio.

Não se deve descartar ainda as declarações da mãe da vítima, a
informante
Selma Dantas da Silva
, que ao ser ouvida em juízo e na solenidade do Tribunal do Júri, afirmou que, à primeira vista, quando chegou em casa e se deparou com a cena do crime, acreditou que a filha havia de fato se matado.

Fosse pouco, tem-se o próprio interrogatório do apelante, que confirmou ao magistrado
a quo
ter alterado a cena do crime na intenção de incutir a ideia de que a vítima se matou, bem demonstrando, portanto, o dolo específico do tipo.

No caso vertente, extrai-se do acervo probatório a ação do apelante tanto na movimentação do corpo da vítima, quanto na limpeza de parte dos vestígios de sangue e na escrita de um bilhete passando-se pela jovem morta, o que impediu a estrita observância das disposições do art. 164 do CPP [“
Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime
”] – providência relacionada ao que determina o art. 6o, I, do CPP [“
logo que tiver conhecimento do crime, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local e providenciar que não se alterem o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais
”], havendo, pois, a possibilidade de a inovação fraudulenta configurar o crime em questão, de sorte que também não comporta guarida o argumento da defesa de que o meio empregado foi grosseiro.

Afora isso, é de se rememorar que o dolo, por constituir elemento intrínseco à
psique
do agente, não possui meios probatórios robustos, devendo ser extraído das condutas por ele externadas. E no caso em tela, o contexto da conduta perpetrada revela, com maior perspectiva, que a vontade do agente era a de dissuadir as investigações e/ou o processo, e como dito, o tipo penal do art. 347 do Código Penal exige que a inovação artificiosa tenha o potencial de induzir em erro o juiz ou perito, não se exigindo a sua efetiva ocorrência.

Desta feita, não há falar em crime impossível como defende o réu nas razões recursais, afinal, o meio empregado para a prática do estelionato processual não era absolutamente inidôneo para o fim colimado previamente, e de acordo com a dicção do art. 17 do Código Penal, somente se configura a hipótese de delito impossível quando, “
por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
.”

Em tempo, curial pontuar que “
o direito à não autoincriminação não abrange a possibilidade de os acusados alterarem a cena do crime, inovando o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, para, criando artificiosamente outra realidade, levar peritos ou o próprio Juiz a erro de avaliação relevante
” (STJ – HC 137.206/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5.a Turma, j. 1.o.12.2009).

Sendo assim, inarredável a conclusão de que a condenação do réu pelo delito do art. 347, parágrafo único, do Código Penal, não repousa longe das provas dos autos, devendo, portanto, ser mantida.

2.
Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
quanto à não absorção do crime
de furto pelo de fraude processual

Ainda inconformado com o veredito condenatório, pugna o réu pela aplicação da consunção entre o furto do
notebook
da vítima e o delito de fraude processual, sob o pretexto de que a subtração teria ocorrido para sugestionar que se tratava de latrocínio, portanto, não teve o agente o
animus furandi
indispensável à configuração do delito do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Mais uma vez, a pretensão não merece prosperar!

Com efeito, em seu interrogatório judicial na fase do sumário da culpa, o apelante sustenta que após a execução do homicídio, decidiu dissimular a cena para parecer que se tratava de um suicídio, motivo pelo qual colocou nas mãos da vítima a faca usada no delito e utilizando-se do
software
Microsoft Word do computador existente no quarto da jovem, escreveu um bilhete de despedida se passando por ela; todavia, vislumbrando que o corte no pescoço era muito profundo para consolidar a versão de suicídio, levou consigo o
notebook
da vítima, “
pra dizer que foi um ladrão que entrou e matou ela
”.

Lastreada nessa premissa, a Defesa pretende a absorção do crime de furto pelo de fraude processual, ao argumento de que a subtração configurou o meio para a execução do crime do art. 347, parágrafo único, do Código Penal.

Todavia, como é cediço,
“
O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais
quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso
.
Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime.
Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social”
. (HC n. 405.448/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017) – Grifei.

Ainda conforme já decidiu o STJ, “
um crime de maior gravidade, assim considerado pela pena abstratamente cominada, pode ser absorvido, por força do princípio da consunção, por crime menos grave, quando utilizado como mero instrumento para consecução deste último, sem mais potencialidade lesiva
” (AgRg no Resp n. 1.363.778/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5a T., DJe 2/4/2014); ou seja, desde que etapa preparatória ou executória deste, onde se exaure sua potencialidade lesiva,
o que não se amolda ao caso dos autos.

O crime de furto
não possui com o de fraude processual qualquer relação de fase normal ou de meio necessário para a preparação ou execução deste último.
Pelo contrário,
o furto
,
in casu
,
consistiu em
fato independente
e com desígnio próprio que
sucedeu
o delito do art. 347, parágrafo único, do Código Penal.
Além do mais, o delito de furto é infração mais grave que a fraude processual, logo, em tese, o primeiro é que deveria absorver o último e não o contrário.

Como cediço, não é qualquer dissonância entre o veredito e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis disponíveis, e tendo em vista que o próprio réu admitiu durante a instrução na fase do
judicium accusationis
que na intenção de dissimular a natureza do crime, primeiro alterou a cena delitiva para sugerir um suicídio, e só depois decidiu levar consigo o
notebook
da vítima, tenho que não se mostra avessa à prova dos autos a conclusão dos jurados no sentido de que o furto do eletrônico não configurou mero ato preparatório do delito de fraude processual.

Ademais, denota-se do interrogatório do apelante na fase do
judicium accusationis
e das declarações em juízo dos
investigadores da Polícia Civil

Gerson Rodrigues Assis
e
Loallison Christhopher Pereira da Silva
, que o aparelho eletrônico foi vendido pelo réu no Shopping Popular desta Capital, por valor muito abaixo do de mercado, dinheiro com o qual locupletou-se ilicitamente, tanto que foi preso em flagrante enquanto comprava um par de tênis novos, já que aquele usado na data do fato estava molhado e sujo de sangue.

Na hipótese, portanto, o furto não consubstanciou crime-meio para a preparação ou para consecução da fraude processual e, assim sendo, não deve ser por este consumido,
tampouco pode ser considerado
post factum
impunível
, pois o direito de não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
) não serve de escudo para salvaguardar condutas ilícitas.

É dizer: muito embora as pessoas não sejam obrigadas a produzir provas contra si mesmas, tampouco lhes é assegurado dissimular local de homicídio anterior e,
com isso, ofender de forma relevante bem jurídico autônomo consistente na Administração da Justiça, aproveitando ainda o ensejo para enriquecer-se ilicitamente às custas do patrimônio alheio, de modo que o acervo probatório dos autos comporta a conclusão de que o intento de
GIOVANI
de se ver livre de responsabilidade criminal está dissociado tanto do
animus furandi
quanto do
animus necandi
.

Nessa ordem de ideias, não se afigura manifestamente contrário à prova dos autos o veredito que aferiu a autonomia entre a subtração e a inovação artificiosa levada a efeito na cena do crime, de modo que
rejeito
a tese defensiva de consunção entre os delitos de furto e fraude processual.

3.
Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
no que concerne às qualificadoras do crime de homicídio (art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal)

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar uma vez mais que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento deste e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, não obstante a irresignação do recorrente, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento desmerece prosperar
, já que a
ocorrência do homicídio privilegiado
e a
inexistência das circunstâncias qualificadoras
, sustentadas pela defesa,

não são a
única
conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos
.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
e a respectiva
autoria
que recai sobre o apelante
se encontram amplamente comprovadas e
sequer constituem objeto de insurgência recursal
, mesmo porque podem ser extraídas por meio do APFD do réu (ID 134955220 – p. 5); da certidão de óbito da vítima (ID 134947893 – p. 1); dos boletins de ocorrência (ID 134955220 – p. 22/24 e ID 134955221 – p. 2/3); dos Relatórios de Investigação n.o 277/2021 e n.o 282/2021, este último instruído com fotografias do cadáver e do local do crime, bem como imagens de câmeras de segurança apontando o trajeto do réu antes e após o crime, assim como comprando no mercado a faca usada no homicídio (ID 134955221 – p. 30/33 e ID 134955239 – p. 1/15), e; do laudo de exame pericial necroscópico, atestando que a morte da vítima decorreu de múltiplas lesões corto contusas (ID 134947889 – p. 1/40).

A
ocorrência material do homicídio
e a
responsabilidade criminal do recorrente
podem ser inferidas ainda a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas e informantes na etapa
extrajudicial
,
em juízo
e
em plenário
, cumprindo salientar que, embora perante os senhores jurados o réu tenha optado por permanecer em silêncio, na Delegacia e na fase do sumário da culpa, admitiu ser o autor das facadas que levaram a vítima a óbito, sustentando, porém, que agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da ex-namorada, materializada na descoberta do suposto relacionamento amoroso que esta teria mantido com terceira pessoa simultaneamente ao namoro com o acusado.

Como é cediço, para que haja o
homicídio emocional
, previsto na segunda parte do §1.o do art. 121 do Código Penal, faz-se necessária a presença de quatro requisitos:
a
)
estado de violenta emoção;
b
)
que a violenta emoção domine o agente;
c)
que haja uma injusta provocação da vítima; e
d)
que a reação do homicida seja imediata, ou seja, logo após a injusta provocação do ofendido.

A respeito da
violenta emoção
, Nelson Hungria já advertia se tratar de
“
forte perturbação da afetividade
”
, acompanhada de aceleração do ritmo cardíaco, maior irrigação cerebral, tremores, sudorese, dentre outros efeitos decorrentes do
abalo psíquico/orgânico do agente
, de modo que o privilégio em questão é
incompatível com a frieza, com a ação de natureza calculada e com o agir de caso pensado
.

Ademais, para a configuração da figura privilegiada, é necessário que a violenta emoção domine o agente
logo após
a
injusta
provocação da vítima,
devendo a reação, portanto, ser imediata
.

Sobre o tema, já assentou esta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
AVENTADA NULIDADE DO JULGAMENTO ANTE A OCORRÊNCIA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INOCORRÊNCIA – PROVAS APTAS AO RECONHECIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA – AUSÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO POR PARTE DA VÍTIMA – DESCABIMENTO DA VIOLENTA EMOÇÃO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – 2. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam por uma das teses trazidas ao crivo da íntima convicção,
mormente quando não provada a injusta provocação da vítima e tampouco o agir com violenta emoção por parte do apelante
. Existindo, ao contrário, outra versão condizente com o arcabouço probatório, no sentido da condenação, é de se manter a decisão soberana do Júri. Ademais, as qualificadoras, pelas provas dos autos, são cabíveis na espécie (...)”.
(Ap 96770/2015, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016). Grifei.

Na hipótese, perscrutando o caderno processual,
deparo-me com elementos de convicção capazes de atestar que o réu agiu de maneira
fria
e
calculada
, com requintes de
crueldade
, inclusive lançando mão de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, propelido por
motivo fútil
e
sem qualquer provocação prévia da ofendida
, seja ela injusta ou não, tudo a evidenciar que há provas nos autos aptas a respaldar o veredito prolatado pelo Tribunal de Júri ao condenar o recorrente pelo crime do
art. 121, §2.o, incisos II, III, IV e VI c/c §2o-A, II
, do Código Penal
.

Ao prestar
confissão qualificada
, o próprio apelante
elide a ideia de
reação imediata
imprescindível ao reconhecimento da causa de diminuição almejada pela defesa, assim como a
injusta provocação
por parte da vítima, afinal, admite que, embora tenha partido de sua cidade natal para Araputanga-MT no dia seguinte ao término do relacionamento pela então namorada, ficou na interiorana cidade mato-grossense mais de três dias ocultado em um hotel sob nome falso, comprou uma faca no mercado e ainda escolheu o horário que a mãe da vítima sabidamente não estaria em casa para procurá-la na residência desta, onde supostamente teriam conversado amigavelmente e até jogado vídeo game juntos, antes de golpeá-la com a arma branca após
Dennila
, em tese, assumir que findara a relação amorosa entre os dois a fim de namorar outra pessoa,
conduta que jamais poderia ser rotulada como “injusta provocação”
, pois ninguém é obrigado a permanecer em um relacionamento pelo qual não tem interesse. Deste modo, o motivo do crime,
in casu
,
mais depressa condiz com a
futilidade
que com alguma
provocação
.

Não escapa que o apelante defende nas razões recursais a incorreta percepção dos jurados, pois o crime teria sido precedido da descoberta de uma traição da vítima, de modo que ficou muito nervoso, tendo agido dominado pelos ciúmes, em um momento de ânimos exaltados, e conquanto o ciúme constitua motivo injusto, não pode ser considerado fútil, por ser um dos sentimentos mais perturbadores da alma humana, levando ao descontrole e a reações explosivas.

Deveras, nas exatas palavras do acusado durante o sumário da culpa: “
ela começou a falar que estava terminando comigo porque estava começando a namorar com ele
estava desenrolando um namoro ele,
na minha frente, ela disse que não te amo mais, eu não te amo mais, eu perdi o interesse em você
, eu tô namorando com ele, ele veio aqui em casa, ela falou isso pra mim, ele veio aqui em casa ontem, (...)
ela falou isso pra mim e disse pra mim ir embora que não queria me ver mais
; a faca estava na minha mão, eu perdi o controle, perdi o controle,
quando eu vi eu estava sentado do lado dela, sentado no chão e ela estava deitada no chão, eu peguei a cabeça dela, eu vi ela morta (...).
” – destaquei.

Sucede que

embora o ciúme não caracterize, por si só, a motivação fútil, tem-se que cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza, ou não, a sua qualificação como motivo fútil.

Ou seja, incumbe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos, inclusive se o agente teria agido imbuído por ciúme e se tal sentimento teria natureza fútil, torpe ou incidiria como um privilégio do crime,
ex vi
AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021.

Ouvida durante a audiência de instrução e em plenário do Júri, a mãe da vítima esclareceu que ainda durante o relacionamento
GIOVANI
demonstrou ser ciumento e extremamente controlador, tendo chegado a exigir que a namorada retornasse o quanto antes de uma visita que fez aos familiares do pai em Rondônia. Além disso, a genitora do réu, em seu depoimento na fase do
judicium accusationis
, apontou a natureza quase obsessiva do sentimento que o filho nutria por
Dennila Cris
, de sorte que não soa absurda a conclusão de que o sentimento de ciúme era patente e perene no íntimo do réu, não tendo o condão, portanto, de servir de estopim para uma explosão emocional capaz de caracterizar a figura privilegiado do homicídio, mais depressa se amoldando à desproporcionalidade da ação homicida do réu.

Há provas bastantes nos autos para respaldar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia quanto à banalidade do motivo do crime doloso contra a vida, e como dito, verificando-se a existência de
suporte probatório mínimo
capaz de especar a conclusão dos senhores jurados de que
o contexto fático,
objetivamente
falando, era aquele narrado na denúncia
,
cabe
exclusivamente
aos integrantes do Conselho de Sentença decidir se tal situação detém as conotações de banalidade que caracteriza o motivo fútil e constitui ou não circunstância capaz de qualificar o delito doloso contra a vida
, pois não compete ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
a este respeito, sob pena de subtrair a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Significa dizer que apenas é dado ao Tribunal togado anular a manutenção das qualificadoras
acaso se verifique a sua manifesta improcedência
fática
, isto é, que as
circunstâncias materiais e peculiaridades fenomênicas que sustentam a manutenção do tipo penal derivado não encontram qualquer arrimo nas provas
.

A respeito do tema, leciona
GUILHERME NUCCI
:

“Por isso, ilustrando,
o tribunal pode dar provimento à apelação, para submeter o réu a novo julgamento, desde que determinada qualificadora não encontre respaldo algum na prova dos autos
. (...).
Porém,
deve negar provimento ao apelo, caso a qualificadora, como fato, exista, embora o tribunal entenda não ser ela juridicamente aceitável
. (...).
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado, determinando novo julgamento
,
a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”
.

(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

No mesmo sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Destaquei.

E a decisão manifestamente contrária às provas dos autos significa decisão arbitrária, dissociada completamente da verdade apurada no processo. E para a configuração do homicídio privilegiado, previsto no art. 121, §1o, segunda parte, do CP, a emoção deve ser violenta, intensa, absorvente, atuando o homicida em verdadeiro estado de choque emocional. É dizer: “
Configura-se a hipótese de homicídio privilegiado, quando o sujeito está dominado pela excitação dos seus sentimentos (ódio, desejo de vingança, amor exacerbado, ciúme intenso) e foi injustamente provocado pela vítima, momentos antes de tirar-lhe a vida
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 6a ed., Editora RT, p. 528).

No caso em exame, porquanto os jurados votam conforme suas íntimas convicções, não é possível saber com certeza o que os levou a afastar a tese de homicídio privilegiado e reconhecer a qualificadora do motivo fútil, mas
o arcabouço probatório amealhado aos autos é pródigo ao apontar a frieza e o calculismo com que agiu o apelante nos momentos que antecederam o homicídio
, a tornar ausentes os requisitos da minorante do §1o do art. 121 do CP relativos à
reação imediata do agente
e à
injusta provocação da vítima
, não sendo possível afirmar, portanto, que o acusado inexoravelmente se encontrava sob o
domínio de violenta emoção
.

No afã de evitar tautologia, transcrevo os trechos pertinentes do interrogatório judicial de
GIOVANI
, tal qual parafraseado na r. decisão de pronúncia:

“(...) A gente se conheceu e conversou através do aplicativo e rede social “Discord”; (...) Depois de certo tempo da gente conversando por texto, por chamada de voz e vídeo, a gente começou a decidir a namorar através da internet. (...)
Aí depois de certo tempo, ela foi ficando mais ocupada, eu fiquei mais ocupado com a faculdade, ficava mais cansado com a faculdade e devido a distância o nosso namoro foi perdendo a força. Acontecia alguns acontecimentos que me irritava, que irritava ela, comum de relacionamento.
Aí ela esqueceu do meu aniversário, no dia 22 de maio e tal.
Depois desse período ela começou a falar menos comigo, tipo, não me falava amorosamente, não falava comigo direito, falava pouco comigo e eu questionando o porquê né? Aí depois de certo tempo ela decidiu terminar comigo. Ela não me explicou direito o motivo. Disse que estava cansada, que já tinha passado por um relacionamento e sabia como ia desandar aquilo, que sabia que não ia dar certo, a gente só forçando e tudo mais.
Aí eu disse: “vamos fazer o seguinte, vamos tentar ficar mais uma semana e tal, e tudo mais”, ela ficou falando comigo por mais uma semana e nos terminamos exatamente no dia 12(doze) de junho, no dia dos namorados foi o dia em que terminamos. Eu vendo que o namoro estava desandando, na semana anterior, no domingo
, sete dias antes do dia 13, eu comprei a passagem de voo para ir para lá. Para ir em um domingo e voltar no outro domingo. Aí eu comprei a passagem, fui de avião, cheguei a Cuiabá... eu saí de casa, peguei o ônibus e cheguei lá no aeroporto, tinha comprado através da “E-destinos”, ia ser um voo da Azul. Devido o atraso do voo, foi disponibilizado para gente um voo da Gol, que foi melhor porque ele tinha menos escalas, tinha uma escala em Brasília em um período de tempo menor. Eu embarquei 17h30min, horário de Brasília, e cheguei em Cuiabá por volta das 22h30m horário de Cuiabá. Saindo de lá eu peguei um uber e fui até a rodoviária e fui ver a disponibilidade dos ônibus, aí eu procurei lá em todas as cabines e vi que tinha um ônibus mais perto e tinha a empresa Lucas Viagens, se não me engano esse era o nome. Aí eu comprei a passagem no mesmo dia, só que tinha chegado de noite já, quase madrugada, comprei a passagem por volta da meia noite já de segunda-feira né. Porque eu cheguei domingo, no dia 13 (treze), comprei a passagem e já tinha passado a noite de segunda-feira, madrugada, aí eu comprei a passagem, que para 8h00min ou 8h00min da manhã do dia 14 (quatorze). (...) Aí eu cheguei aqui em Araputanga por volta das 13h/14h do dia 14 e fui me hospedar no Hotel Mendes. Aí eu vendo que era uma cidade pequena, Araputanga, como a minha, que se chegava um cara assim como eu, de grande estatura, eu seria reconhecido e o pessoal ficaria falando de mim, por isso eu dei um nome diferente. Tanto para que ela não soubesse, porque eu queria fazer uma surpresa quando chegar na casa dela, para mostrar para ela, olha Cris eu vim aqui só para te ver, porque eu te amo. Foi essa minha intenção quando dei um nome diferente, para que ela não soubesse que estava na cidade, até o dia de ir à casa dela e também para meu pai não descobrir que eu tinha viajado. (...) Aí eu programei a surpresa para ir na casa dela. Na segunda-feira, quando eu cheguei no hotel, eu fui no supermercado comprar comida né, porque eu estava com fome. Eu comprei comida e passei o dia lá, eu dormir e descansei a tarde, passei a noite e na terça-feira eu fiquei pensando em várias formas de como eu iria fazer para voltar o nosso namoro. Aí foi quando eu tive ideia da faca, aí na terça-feira eu fui no mercado e comprei outras coisas né e a faca, porque a faca eu ia utilizar em última hipótese para apontar para o meu pescoço e dizer “se você não voltar comigo eu vou me matar, porque eu te amo demais”. Era essa a intenção quando eu comprei a faca. (...) Aí eu fiquei sem dormir à noite inteira, só pensando. Eu sabia que a mãe dela saia para trabalhar de manhã, umas 3h30min da manhã e volta por volta da 13h da tarde, eu sabia disso, porque ela tinha me falado, é lógico. Aí eu pensei, não sei se ela estará sozinha em casa né? Porque o padrasto dela pode estar lá, mas como tem menos gente, eu não vou incomodar muito e poderei falar com ela né. Aí eu fui na quarta-feira, de manhã cedo, 5h da manhã, fui lá na casa dela (...) Aí eu botei a faca na cintura e fui lá (...) cheguei no portão dela (...) entrei e bati na porta (...) Aí eu chamei ela (...) ela se espantou ao me ver (...) me deixou entrar, a gente ficou conversando desde da hora que eu entrei
. (...)
Era uma 9h da manhã né, (...) ela disse vamos jogar um joguinho (...) aí eu fui lá no quarto dela com ela né (...) aí a gente começou a jogar, ela no computador e eu no notebook dela sentado na cama (...) aí ela foi ao banheiro (...) aí eu abri o Discord dela e vi essa conversa dela com o Gustavo (...) aí ela nunca falou pra ele que era minha namorada (...) aí quando ela voltou eu tava nervoso, tremendo as mãos, falando com ela eu falei Cris, chamei ela, ela disse: o que foi, Cris o que é isso aqui Cris, você já tava tendo relação com esse cara quando a gente tava namorando (...) aí eu mostrei o notebook pra ela (...) aí eu puxei a faca (...) se não falar eu vou me matar, aí ela começou a falar o porque tinha terminado comigo (...) aí ela começou a falar que terminou comigo, porque ia começar a namorar com ele (...) a faca tava na minha mão e eu perdi o controle, quando eu vi eu tava sentado do lado dela, no chão, e ela tava deitada no chão (...) eu tava sentado na poça de sangue dela (...) aí eu não sabia o que fazer, aí eu disse, vou fingir que foi suicídio (...) aí eu deixei a faca na mão dela (...) eu escrevi qualquer coisa no computador dela, aí eu deixei aquela mensagem, lembrei que ela disse que a mãe dela sempre perguntava pra ela se era lésbica, porque ela não era muito feminina, porque ela não usava maquiagem (...) outra ideia que eu tive foi de pegar o notebook dela e ir embora, pra dizer que foi um ladrão que entrou e matou ela (...) aí peguei o notebook e fui embora (...) aí fui até o hotel (...) fui atrás de ligar para mototáxi (...) aí eu vi que tinha discado sem ser ‘jogo da velha 31, jogo da velha’, aí eu pensei: ele vai saber que o número é do Ceará e depois vai descobrir que fui eu que matei ela, aí eu desliguei ligeiro, e liguei de novo (...) pra ficar com número desconhecido, né. (...) fui pra Quatro Marcos (...) comprei a passagem de volta pra Cuiabá (...) cheguei lá já era de noite, aí fiquei no mesmo hotel Ipanema (...) aí eu pensei: eu vou cortar pelo menos o cabelo (...) aí eu fui ver se tinha shopping perto, aí eu vi que tinha o camelódromo, aí eu fui pra lá (...) aí cheguei lá eu vendi o notebook, eu sabia o preço dela (...) me deu R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) (...) aí eu fui comprar um tênis, aí foi quando o policial me achou lá e me prendeu (...).
” (ID 134951503. Sublinhado no original).

A propósito, curial ressaltar à conta da irresignação externada pelo apelante, que as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio não são incompatíveis entre si, tampouco caracterizam
bis in idem
. Enquanto o motivo fútil está relacionado à razão do delito, sendo de ordem subjetiva, eis que vincula a conduta à desproporcionalidade da ação delituosa, medida entre a força motriz do dolo, e o resultado obtido; o feminicídio possui natureza objetiva, pois trata-se de crime doloso contra a mulher, cuja tipificação está prevista em lei (art. 121, §2o-A, II do CP), por razões da condição do sexo feminino, ou seja, aquele homicídio cometido por desprezo, menosprezo, e com total desconsideração à dignidade da vítima enquanto mulher.

No caso, essa desproporcionalidade caracterizadora do motivo fútil, originou-se de simples desconfiança do acusado de ter sido traído pela vítima. Ou seja, o motivo fútil está atrelado a mero devaneio do acusado, não tem vinculação com o fato da vítima ser mulher, tampouco com sentimento de desprezo, menosprezo ou mesmo relação com o gênero da vítima.

Outrossim, ao ser ouvido
em juízo
, o policial civil
Loallisson Christopher Pereira da Silva
contextualizou que as filmagens das câmeras de segurança da Delegacia de Polícia localizada em frente à residência da vítima, bem como do hotel onde o apelante ficou hospedado e do mercado em que comprou a faca usada no crime, teriam demonstrado que o
recorrente planejou minuciosamente o crime, adquirindo uma faca no mercado local e monitorando de forma fria e velada a casa da ex-namorada por vários dias
, possivelmente visando escolher o momento mais adequado para encontrá-la sozinha no imóvel, tanto que a proprietária do hotel onde ele ficou hospedado, senhora Ana Aparecida de Oliveira Pereira, aduziu em juízo que, a pretexto de fazer caminhada,
GIOVANI
lhe pedia para destrancar a porta de entrada do estabelecimento todos os dias entre 4h e 4h30 da manhã, horário que o próprio acusado admitiu ter conhecimento de que a mãe da ofendida certamente já teria saído para o seu trabalho no frigorífico.

A prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defea aponta que a referida dinâmica que cingiu o delito, aliás, não só evidencia a
ausência
in casu
de domínio de violenta emoção sobre o agente
, mas também atesta a
crueldade do ataque
e o uso de artifício que constituiu
verdadeiro recurso que dificultou as possibilidades de defesa da vítima
, que foi
golpeada múltiplas vezes de forma sorrateira e ardilosa pelo réu
, que convenceu a ex-namorada a recebê-lo em casa de madrugada [por volta das 5h da manhã], adentrou no recôndito do quarto da ofendida a pretexto de jogarem juntos uma última partida de vídeo game antes dele ir embora após a jovem ter ratificado o desinteresse na retomada do relacionamento amoroso, e aproveitou do momento que a vítima voltava do banheiro para atacá-la com a faca que comprou dias antes e trouxe consigo premeditamente.

O policial civil
Loallisson Christopher Pereira da Silva
confirma em juízo a presença do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da ofendida
, na medida em que foi categórico ao afirmar a brutalidade dos golpes que quase decapitaram a jovem vítima, inclusive sugerindo que ela pode ter sido inicialmente asfixiada com um fio que transfixava o corte do pescoço e que pela posição em que fora encontrado o tal fio, dava a entender que era segurado por alguém posicionado atrás da ofendida, conclusão que encontra apoio no laudo pericial, não sendo a ocorrência de lesões de defesa encontradas na vítima hábil, por si só, para excluir a surpresa do ataque, afinal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a mera existência de indicativos apontando para a
ocorrência de discussão anterior entre o autor do delito e a vítima não exclui a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois
a análise do
modus operandi
como um todo utilizado pelo agente é essencial para se aferir se está ou não caracterizado o referido tipo penal derivado
.

Nesse sentido:

“
A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.
O modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora
”
. (REsp n. 973.603/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/9/2008, DJe de 10/11/2008) – Grifei.

Alega o apelante nas razões recursais que a vítima foi negligente com a própria vida ao recebê-lo em seu quarto, deixando disponível o notebook com provas da
traição
. Nesse ponto, vale dizer que a alegação da defesa labora em seu desfavor, afinal, em tese, a ofendida não tinha motivos para temer eventual atitude violenta e agressiva do réu, e justamente por confiar e imaginar que o ex-namorado jamais lhe faria mal, franqueou-lhe a entrada em seu domicílio, o que
corrobora
a proposição ministerial de que o evento ilícito ocorreu de inopino e de que a vítima não esperava a investida fatal.

Deste modo, não se pode considerar totalmente desprovida de respaldo a conclusão dos senhores jurados acerca da surpresa no ataque e da incidência,
in casu
, da qualificadora prevista no art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal.

Igualmente, tem-se que a caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue “
o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime
” (TJ-MT - RSE: 00051749820148110007 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/08/2018).

Em outras palavras, o que define o meio cruel “
não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido
” (MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5a ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

O laudo pericial demonstra que a despeito da lesão principal no pescoço – aliás, de expressiva profundidade, tanto que o corte permitia a visão da traqueia e do esôfago; a vítima apresentava ainda múltiplas lesões de defesa, além de lesões corto-contusas profundas no rosto, portanto, há nos autos prova apta a subsidiar a tese acusatória de que a forma de execução do crime doloso contra a vida infligiu desnecessário maior sofrimento à vítima, a caracterizar a qualificadora do meio cruel.

Nas exatas palavras do policial civil
Loallison Christhopher Pereira da Silva
durante a audiência de instrução: “
existia no ambiente sinais de violência; (...);
umas portas de armário quebradas
e resquícios de sangue também pela casa;
é uma cena muito complexa; (...)
foi vários golpes
,

ela também tinha lesões de defesa nas mãos e
o corte do pescoço não era o único corte; tinha meio que passado, depois tentado de novo e ido até conseguir cortar
; o pescoço dela, inclusive,
ela foi vítima de esgorjamento, ela estava quase decapitada
; e o que chamou a atenção foi exclusivamente isso, a profundidade do corte
, uma proporção dessa de lesão
.”

O Conselho de Sentença é soberano para não reconhecer as teses defensivas ao confrontá-la com os elementos fático-probatórios dos autos, e as provas colhidas dão azo à tese acusatória, de modo que a opção dos jurados pelo afastamento do privilégio, bem como pelo reconhecimento das qualificadoras, não soa arbitrária.

Em suma, há provas nos autos

capazes de conferir o respaldo mínimo necessário à tese acusatória acolhida pelo corpo de jurados, isto é, de que o
homicídio
sub judice

não
foi praticado pelo réu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima
e
sim
que o agente foi
propelido por motivo fútil, agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e usou de meio cruel
. Assim sendo, resta inarredável concluir que o veredicto recorrido
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos
, devendo, portanto, ser
ratificado
.

Não é outra a lição de
ROGÉRIO SANCHES

CUNHA
, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Mantém-se
, pois, o
veredito condenatório
.

4.
Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base do crime de homicídio
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal)

Subsidiariamente, o apelante requer sejam neutralizadas as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença e, por conseguinte, redimensionada a pena-base do crime de homicídio ao mínimo legal. Acaso vencido nesta pretensão, almeja ao menos a redução do peso atribuído a cada modular negativada, com o subsequente reajuste da sanção básica.

Neste ponto,
parcial razão assiste à i. Defesa
.

Verte da r. sentença que a pena-base imposta ao condenado se
afastou 06 (seis) anos do mínimo legal
e restou estabelecida no
patamar de 18 (dezoito) anos de reclusão
, por força da valoração pejorativa atribuída na sentença a 02 (dois) vetores octogonais do art. 59 do Código Penal, a saber, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, foram negativadas porque
“há indicativo de que o crime foi premeditado. Nesse sentido, cito a compra da faca no período imediatamente anterior. Fundamento que o acusado foi à casa da vítima em momento que tinha conhecimento que os familiares não estavam. Fundamento que o acusado se valeu da confiança que a vítima tinha nele para ingressar na própria residência da vítima (tudo conforme os depoimentos prestados nesta data e gravados em áudio e vídeo)”
(ID 134955656).

Deveras, tal qual destacado nas razões recursais, os fundamentos em questão muito mais depressa dizem respeito à
CULPABILIDADE
do agente que às
CIRCUNSTÂNCIAS
da infração, na medida em que, c
omo é cediço, a
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Consigne-se que a premeditação do delito – aquela que extrapola o mero dolo de ímpeto e assume ares de planejamento antecipado, tal qual a hipótese –, evidencia dolo mais intenso na conduta e justifica a elevação da pena-base, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 49

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”
. – Sublinhei.

In casu
, embora a
fundamentação aventada pelo magistrado singular efetivamente melhor se enquadre na circunstância judicial da culpabilidade do que no conceito de
modus operandi
do crime, isso por si só não justifica a neutralização do vetor octogonal e muito menos importa em diminuição da pena-base, afinal, as assertivas encontram respaldo fático nos autos, pois
há provas bastantes no sentido de que o réu
premeditou o delito
, tendo se deslocado do Estado do Ceará até Araputanga/MT sem avisar à vítima, e no dia em que chegou à cidade já se dirigiu ao mercado onde comprou a faca empregada no crime, tendo
saído do hotel rumo à casa da vítima já imbuído de prévia intenção homicida
e
munido com a arma branca
, sendo que as imagens captadas pelas câmeras de vigilância da Delegacia de Polícia localizada defronte ao palco dos fatos revelam que
o recorrente chegou a passar em frente ao imóvel da vítima mais de uma vez e por mais de um dia, possivelmente para se certificar de que
Dennila Cris
estava sozinha
, para que então pudesse entrar na residência e matá-la.

Em situação semelhante, este Tribunal de Justiça estadual concluiu justamente pelo maior grau de censurabilidade na conduta do agente:

“
A culpabilidade está devidamente comprovada, pois o apelante demonstrou frieza e premeditação, eis que planejou o delito, indo até sua residência para buscar os artefatos necessários
”
. (N.U 0000360-28.1998.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020) – Destaquei.

Por apego à clareza, saliento que eventual
consideração da fundamentação utilizada pelo magistrado singular para negativação da
CULPABILIDADE
ao invés das
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime
sequer implicaria em
reformatio in pejus
, haja vista o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação e o fato de que a situação processual e a pena do réu não serão agravadas [
ex vi
do AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019].

Da mesma forma, o juízo
a quo
desabonou as
CONSEQUÊNCIAS
, dada a pouca idade da vítima, que havia acabado de completar 18 (dezoito) anos, e porque o ilícito implicou em significativo abalo emocional à genitora da jovem, que ficou desolada com a morte da filha. Veja-se:

“As
consequências do crime
extrapolam os limites do tipo legal. Inicialmente, fundamento que a família da vítima restou completamente abalada, de modo que as consequências do crime extravasam o limite de ceifar a vida da vítima para atingir a mãe dela que se encontra, conforme depoimentos, completamente desolada. Nota-se
SIGNIFICATIVO ABALO EMOCIONAL NO DEPOIMENTO DA MÃE DA VÍTIMA
, tanto na fase de instrução quanto em plenário de júri. Fundamento que a vítima tinha acabado de completar 18 anos, tendo pouca idade e interrompendo toda uma trajetória de vida muito cedo, ainda sem cursar ensino superior ou casar e ter filhos. Denota-se que se ceifou a vida de uma pessoa que ainda não tinha alcançado a idade adulta e, portanto, se interrompeu pelo menos 60 anos de expectativa de vida.”
(ID 134955656 – Destaques no original).

De fato, é cediço que a pouca idade da pessoa cuja vida foi ceifada prematuramente, a depender da situação, pode dar azo à negativação das consequências do crime, e, na espécie, a certidão de óbito da ofendida atesta que esta
faleceu aos 19 (dezenove) anos de idade, enquanto ainda cursava o ensino superior,
de modo que, para além de inegavelmente trágicas, as
consequências
neste caso concreto extrapolaram os desdobramentos ínsitos ao tipo penal.

Em princípio, o homicídio contra jovem, adolescente ou criança é tão reprovável quanto aquele cometido contra um adulto, pois ambos vulneram o objeto tutelado pela norma jurídica, qual seja, a vida. Não há como ignorar, porém, o fato de que o homicídio perpetrado conta a vítima jovem ceifa uma vida repleta de possibilidades e perspectivas, que não guardam identidade ou semelhança com aquelas verificadas na vida adulta.

No julgamento do REsp 1.851.435/PA, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em voto da relatoria do Exmo. Ministro Sebastião Reis Júnior e adotando posição que já era seguida pela Quinta Turma, decidiu que, na hipótese de homicídio cometido contra pessoa entre 14 e 18 anos, a pena pode ser aumentada em razão da pouca idade da vítima, acrescentando, outrossim, que também é preciso levar em conta as consequências do homicídio de um jovem em sua família, a qual sofrerá por um crime que subverte a ordem natural da vida.

Ademais,
o excepcional abalo emocional provocado pela morte da
vítima está fartamente demonstrado nos autos pela reação sempre emocionada da mãe nas oportunidades em que foi ouvida, não se podendo olvidar que a genitora foi a primeira pessoa a ver a filha morta, ainda naquele cenário de brutalidade, a
tornar idônea a avaliação desfavorável da vetorial em análise, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime.

2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, §4o (parte final), do Código Penal.
(REsp n. 1.851.435/PA, Rel.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julg. em 12/8/2020).

Assim sendo, ratifico as avaliações pejorativas conferidas às
CIRCUNSTÂNCIAS

e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime de homicídio.

N’outro giro, merece provimento o pleito pela redução do
quantum
de aumento decorrente das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não se desconhece que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no seu
Enunciado Orientativo n.o 39
, já assentou que
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
(
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Grifei.

Todavia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar o parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre a pena mínima legalmente prevista, para cada circunstância judicial desabonada. O aumento de pena superior a essa fração, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

In casu
, entendo que a elevação em 06 (seis) anos decorrente da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
apresenta-se ofensiva aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, especialmente levando em conta os limites máximo e mínimo abstratamente cominados no preceito secundário da norma.

Em tempo, com relação às considerações do apelante a respeito da influência da suposta
traição
perpetrada pela vítima para a prática do crime doloso contra a vida, vale dizer que não tem o condão de influenciar na diminuição da pena-base, pois, conquanto a circunstância judicial pertinente ao comportamento da vítima somente possa beneficiar o réu na dosimetria da pena-base, nunca majorar a reprimenda, tal comportamento deve ser considerado
apenas
quando incitar, provocar, facilitar ou induzir o acusado a cometer o crime, e consoante decidido pelos jurados, não restou caracterizada a injusta provocação da vítima, tanto que afastada pelo Conselho de Sentença a tese de homicídio emocional (§1o do artigo 121 do Código Penal).

Portanto, conservadas as duas circunstâncias judiciais originariamente negativadas, e empregado o incremento paradigmático de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada vetor,
redimensiono a pena-base do crime de homicídio para
16 (dezesseis) anos de reclusão.

5.
Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da sanção provisória
do crime de homicídio (art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal)

Reconhecidas pelo i. Conselho de Sentença a presença de quatro qualificadoras do delito [
motivo fútil
,
meio cruel
,
recurso que dificultou a defesa da ofendida
e
feminicídio
], o d. magistrado sentenciante utilizou o feminicídio para qualificar o crime [art. 121, §2o-A, II, do CP] e
deslocou as outras três circunstâncias para a segunda fase do cálculo dosimétrico
, reconhecendo-as como as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas
a
,
c
e
d
, do Código Penal.

Cumpre anotar que referida providência encontra respaldo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do aresto abaixo:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...]QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DOS CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras
, uma
delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado
, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto,
sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes
ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico
. Na espécie, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das qualificadoras do crime de homicídio, a Corte local alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício, inexistindo, no ponto, coação ilegal a ser reconhecida ex officio. [...]”
(STJ, HC 505.263/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019) – destaquei.

Irresignado, o recorrente vindica o refazimento da segunda fase do cálculo penal do crime doloso contra a vida, para que, no concurso entre a confissão espontânea e as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas
a
[motivo fútil],
c
[recurso que impossibilitou a defesa da vítima]

e
d
[meio cruel], do Código Penal, seja atribuído peso superior à atenuante, em razão do caráter preponderante desta, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Aqui a razão lhe assiste em parte!

Consta da sentença que o magistrado
a quo
compensou a atenuante da confissão com uma das agravantes (sem especificar, porém, qual dentre as três reconhecidas), e majorou a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão, à conta das duas agravantes sobressalentes. Veja-se:

“
Fixo a
pena-base
acima do mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, em 18 (dezoito) anos de reclusão.

NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
, verifico a presença de agravantes e atenuantes.

Verifico a presença das agravantes do
motivo fútil
(art. 61, inciso II, “a” do Código Penal, nos termos da quesitação, razão pela qual exaspero a pena em 4 (quatro) anos.

Verifico a presença das agravantes do
meio cruel
(art. 61, inciso II, “d” do Código Penal, nos termos da quesitação, razão pela qual exaspero a pena em 4 (quatro) anos.

Verifico a presença das agravantes da
impossibilidade de defesa da vítima

(art. 61, inciso II, “c” do Código Penal, nos termos da quesitação, razão pela qual exaspero a pena em 4 (quatro) anos.

POR OUTRO LADO, verifico a presença da
atenuante da confissão
espontânea. Observo que durante a fase investigativa e também durante a fase instrutória judicial o acusado confessou espontaneamente a prática do crime. Não obstante manifestação ministerial pleiteando o não reconhecimento da atenuante, pelas razões gravadas em áudio e vídeo, verifico que o acusado narrou os fatos em detalhes, razão pela qual reconheço a atenuante e reduzo a pena em 4 (quatro) anos.

FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO EM 26 (vinte e seis) anos de reclusão
.”
(ID 13495556. Destaques no original).

Deveras, consoante entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, é cabível a
compensação
da agravante do
motivo fútil
com a atenuante da
confissão espontânea
, por serem
circunstâncias igualmente preponderantes
,
conforme dispõe o artigo 67 do Código Penal, de modo que
não se sustenta o pleito defensivo pela maior preponderância da circunstância do art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ETAPA INTERMEDIÁRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO TORPE OU FÚTIL. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL
MANTIDA. 1. "
Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes
" (AgRg no HC n. 729.275/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 31/5/2022). 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2097711 PI 2022/0093631-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022). Grifei.

De outro lado, quanto às agravantes sobressalentes, como se sabe, o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

Assim,
c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior peso que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração
ideal
para as agravantes e atenuantes
.

Isso não significa dizer, contudo, que tal fração paradigmática se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa da individualização da pena,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do STJ:

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) – Grifei.

No caso concreto, porém, o MM. Juiz sentenciante promoveu
nenhuma fundamentação concreta
para justificar a escolha pelo
quantum
de aumento de 04 (quatro) anos de reclusão para cada uma das duas agravantes excedentes, sendo de rigor, pois, a aplicação do
critério ideal
de 1/6 (um sexto) sobre a pena básica, para cada circunstância agravante.

Portanto, considerando o reajuste da
pena-base do crime de HOMICÍDIO em 16 (dezesseis) anos de reclusão
, e incidindo na segunda fase da dosimetria as
agravantes
do
recurso que dificultou a defesa da vítima
[art. 61, inc. II, alínea
c
, do CP] e do
meio cruel
[art. 61, inc. II, alínea
d
, do CP], elevo a pena-base em
1/6 (um sexto) para cada agravante
, fixando a sanção provisória em
21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual torno

definitiva, à míngua de majorantes e minorantes aplicáveis à espécie.

Considerando que o apelante foi condenado também pela prática, em CONCURSO MATERIAL, dos crimes de furto simples e fraude processual, devem ser somadas as reprimendas, alcançando-se o novel patamar
final
e
definitivo
de
22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção
, mantido o regime inicial
fechado
, haja vista a quantidade de pena e a presença de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §2o,
a
e §3o, do Código Penal.

6.
Do pedido de isenção das custas processuais

Finalmente, embora nomeie como “pena de multa”, em verdade, pugna o apelante pela
isenção das custas e despesas processuais
com base na sua alegada hipossuficiência financeira, mesmo porque, não houve condenação em pena de multa, apesar de o tipo penal do art. 155 do Código Penal prever essa espécie de sanção.

Em todo caso, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 do CPP
,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, não se descuida que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido orienta o e. STJ, segundo o qual
“d
e acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Portanto,
conserva-se
a condenação nas
custas processuais
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANI EDUARDO ANICETO DE ARAÚJO
,
rejeito

as preliminares de nulidade
por ele arguidas,

e,
no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à irresignação, a fim de reduzir a pena-base do crime de homicídio e alterar o
quantum
de aumento pertinente às agravantes do mesmo delito, reajustando-se-lhe a
reprimenda final e definitiva para

22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO
e
06 (seis) meses de DETENÇÃO
, mantidos inalterados o regime inicial
fechado
e os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT na ação penal n.o 1000777-36.2021.8.11.0038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023